Tribunal: TJMT
Processo: 1034835-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1034835-11.2023.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ERICK RICARDO REIS BARBOSA
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 26 de fevereiro de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. MEDIDOR COM AUMENTO DESARRAZOADO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PARA RECONHECER DANOS MORAIS. DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu o dever em refaturar as cobranças relativas ao período de junho, julho e agosto de 2020, uma vez que houve falha na prestação de serviços, porém, indeferiu o pleito de danos morais, sob o fundamento que a era cobrança administrativa não enseja danos morais.
2. Recurso que pretende o reconhecimento de direito a indenização moral.
3. Reclamação administrativa, com pedido de refaturamento e troca do medidor que foi ignorada. Registro da reclamação perante o PROCONMT. Inércia da fornecedora.
4. A situação vivenciada ultrapassa a esfera patrimonial. Causa prejuízo e desvio do tempo produtivo do consumidor e deve ser coibida. Danos morais caracterizados.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034835-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERICK RICARDO REIS BARBOSA - CPF: 011.508.661-79 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024